Tribunal: TJDFT
Processo: 0702259-18.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702259-18.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO MOREIRA LIMA AGRAVADO: VALDIR PEREIRA VIANA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que inferiu a impugnação ao cumprimento de sentença em que alega a nulidade de sua citação no processo principal. Também requer a gratuidade de justiça. A decisão assim trouxe: “Trata-se de manifestação da parte executada (ID 172358725), pleiteando dentre outros a declaração de nulidade da citação, sob alegação de que o AR de citação foi recebido em endereço e por pessoa diversa do requerido. A parte exequente não se manifestou, embora devidamente intimado. É o quanto basta relatar. DECIDO. Não merece acolhimento a alegação/pretensão de nulidade, porquanto a jurisprudência inclinou-se no sentido de validar a citação da parte ré por correspondência quando esta efetivamente foi entregue no seu endereço, desde que identificado o seu recebedor, consoante disposto no Enunciado no 5 do Fonaje, in verbis: “A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor. Assim, na hipótese dos autos, apesar de a carta de citação (ID 148599638) ter sido assinada por terceiro, ela foi recebida no próprio endereço do demandado, mesmo porque o requerido sequer comprovou que à época não residia naquele local, já que apresentou um comprovante de endereço de agosto de 2022 (ID 173598713), e o AR (citação) foi recebido em janeiro de 2023. Ademais, na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos (impugnação à penhora de ID 166553299), o devedor sequer se manifestou quanto à nulidade de citação. Dessa forma, como o executado não se desincumbiu a contento do ônus probatório que lhe foi endereçado, não há nulidade a se declarar em relação ao ato citatório, já que realizado, repise-se, na forma prevista no Enunciado 05 do FONAJE.” Alega a nulidade da citação, uma vez que não foi recebida pelo Executado. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo sobre o cumprimento de sentença e, no mérito, a declaração de nulidade da citação e dos atos posteriores. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A gratuidade de justiça é benefício a ser usufruído por aqueles menos favorecidos economicamente, a fim de que a sua situação econômica não sirva de empecilho ao exercício de seus direitos. Conforme comprovado no processo principal, o Executado foi recentemente demitido, pelo que resta demonstrada sua hipossuficiência. Inexiste, nos autos, qualquer elemento indicativo de que a parte recorrente tenha condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Nesse sentido, DEFIRO o benefício da justiça gratuita DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo Agravante. A nulidade de citação pode ser alegada em qualquer momento ou fase processual, caracterizando hipótese de vício transrescisório: 3. Cinge-se a controvérsia a definir se há vício na citação a ensejar o reconhecimento de nulidade do feito com a devolução do prazo para apresentação de defesa. 4. A citação é, em regra, pessoal, não podendo ser realizada em nome de terceira pessoa, salvo hipóteses legalmente previstas, como a de tentativa de ocultação (citação por hora certa), ou, ainda, por meio de edital, quando desconhecido ou incerto o citando. 5. Na hipótese de composse, a decisão judicial de reintegração de posse deverá atingir de modo uniforme todas as partes ocupantes do imóvel, configurando-se caso de litisconsórcio passivo necessário. 6. A ausência da citação de litisconsorte passivo necessário enseja a nulidade da sentença. 7. Na linha da jurisprudência desta Corte, o vício na citação caracteriza-se como vício transrescisório, que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição, por meio de ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) ou impugnação ao cumprimento de sentença. 8. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1811718 SP 2019/0116489-0, Data de Julgamento: 02/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2022) O AR Digital de ID 148599638 do processo principal foi assinado por terceiro, enquanto que o artigo 18, I, da Lei 9.099/95 exige a assinatura por mão própria para a validade do ato citatório. Embora seja de conhecimento o Enunciado no 5 do FONAJE, é certo que esse não se sobrepõe à lei vigente. Não há nada nos autos que permita concluir que o Executado tomou conhecimento da ação quando de sua suposta citação, sendo julgado à revelia. De tal forma, não teria sido integrada a relação processual, conforme artigo 238 do CPC. Nesse sentido, temos a jurisprudência de nossas Turmas Recursais: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DECISÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. CITAÇÃO POR CORRESPONDÊNCIA. AVISO DE RECEBIMENTO. ASSINATURA DO RECEBEDOR. DIVERGÊNCIA. MUDANÇA DE ENDEREÇO COMPROVADA. NULIDADE DO ATO CITATÓRIO E DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES. REABERTURA DE PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra decisão que, julgando improcedentes os embargos do devedor/embargos à execução, art. 52, inciso IX, da Lei n.o 9.099/1995, considerou válida a citação da ré, ora recorrente, e, por conseguinte, ratificou todos os atos processuais praticados. 2. Preliminar de não conhecimento do recurso. Segundo o Enunciado n.o 143 do FONAJE, a decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado; cabível, portanto, na hipótese, a interposição do recurso inominado em face da decisão que julgou os embargos do devedor. Preliminar rejeitada. 3. A citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual (art. 238 do CPC/2015) e constitui pressuposto de validade do processo (art. 239 do CPC/2015), cuja irregularidade enseja nulidade processual. Nos termos do art. 18 da Lei n.o 9.099/1995, a citação far-se-á por correspondência, com aviso de recebimento em mão própria, exigindo o carteiro, ao fazer a entrega, que o citando assine o recibo (art. 248, §1o, do CPC/2015). 4. Caso concreto. O aviso de recebimento - AR referente à correspondência de citação foi assinado em letra de forma pelo recebedor, cuja escrita não guarda qualquer semelhança com a assinatura - letra cursiva - ou a rubrica da ré; também não há a indicação do número do documento de identidade da citanda. Nos autos, a ré logrou êxito em comprovar que entregou as chaves do imóvel - para onde foi encaminhada a correspondência - muitos anos antes da suposta citação, visto que lá morava de aluguel. Ademais, em nova tentativa de intimação no mesmo endereço, foi constatada a mudança de residência, com a devolução do AR constando "mudou-se". Logo, diante das inconsistências apontadas, não se pode dar como válida a citação da ré, que somente compareceu aos autos na fase de cumprimento de sentença, sentença essa proferida à sua revelia, após o bloqueio de valores de sua conta bancária por meio do Sisbajud. Nesse contexto, mostra-se evidente o prejuízo processual. 5. O vício na citação afronta diretamente os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal e, por ser assim, deve implicar no reconhecimento da nulidade da citação e de todos os atos posteriormente praticados, conforme arts. 280 e 281 do CPC/2015. 6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Reconhecida a nulidade do ato citatório e de todos os atos processuais subsequentes, com a determinação de retorno dos autos à origem para o desbloqueio de valores pertencentes à recorrente por meio do Sisbajud e a reabertura de prazo para contestação. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995. (Acórdão 1618553, 07234264820218070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no DJE: 10/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE CITAÇÃO VÁLIDA. AR RECEBIDO POR TERCEIRO. INCERTEZA QUANTO AO RECEBIMENTO DA COMUNICAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Insurge-se a parte recorrente em face de sentença que decretou sua revelia, e acolheu os pedidos da autora/recorrida, para: i) declarar a inexistência de débitos dos boletos objetos de protesto pela ré (id 144138824); ii) condenar a ré na obrigação de fazer consubstanciada em promover a respectiva baixa dos protestos em nome da parte autora referentes aos títulos no 2343, 23432, 23433, 23434 e 23435 (id 144138824), no prazo de 15 dias; e, iii) condenar a ré a se abster de efetuar novas cobranças com base em tais títulos, sob pena de multa a ser fixada, sem prejuízo de conversão em perdas e danos. 2. Em suas razões, a recorrente suscita, preliminarmente, nulidade de citação, sob o fundamento de que a pessoa que recebeu a citação não é funcionário da empresa. No mérito, argumenta que houve orçamento prévio aprovado pelo consumidor, que inclusive negociou um desconto e parcelou da forma que lhe era mais conveniente, tendo autorizado a realização de todos os serviços, diversamente do que alegou. Assevera que o recorrido acompanhou de perto a elaboração dos serviços, aguardando no local até a conclusão dos serviços contratados. Sustenta que não houve falha na prestação de serviços ou qualquer ilegalidade em sua atuação. Requer a reforma da sentença para acolhimento da preliminar, e subsidiariamente, o provimento do presente recurso para que a sentença seja reformada, afastando-se a condenação da recorrente. 3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões não foram apresentadas. 4. Nos termos do art. 18 do Lei 9.099/95, a citação far-se-á: I - por correspondência, com aviso de recebimento em mão própria; II - tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado; III - sendo necessário, por oficial de justiça, independentemente de mandado ou carta precatória. 5. No caso, a parte recorrente sustenta que o AR (ID. 148331569) foi recebido por terceiro, que não pertence ao quadro de funcionários da empresa, e para tanto apresenta lista com o quadro de seus empregados (ID. 162918209). Em que pese o artigo 18 da Lei 9.099/1995, apenas exigir a entrega da carta citatória para encarregado claramente identificado, não há como afirmar se, no caso, foi garantido à ré o direito de comparecer à audiência de conciliação, realizada no dia 27/04/2023, e a consequente apresentação de resposta à inicial. Desse modo, em obediência aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, acolho a preliminar de nulidade de sentença suscitada e declaro a nulidade do feito desde a citação. Nesse sentido: "2. Em que pese o extravio da correspondência tratar-se de fato estranho ao processo, imputar ao réu responsabilidade pelo recebimento de citação por empregado estranho ao seu quadro, que não exerce a função de porteiro ou recepcionista sequer do edifício onde se situa o pet shop, é medida temerária, que ofende o princípio do devido processo legal." (Acórdão 1025551, 0701880-95.2016.8.07.0020, Relator: ARNALDO CORREA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/06/2017, publicado no DJE: 26/06/2017); "5. De fato, verifica-se a ausência de citação formal da ré, ora recorrente. O AR de ID 29980370 foi recebido por terceiro, pairando dúvidas sobre o recebimento ou não do Mandado de Citação e Intimação, e se foi oportunizada à parte ré o seu direito de comparecer à audiência de conciliação, a fim de apresentar a sua resposta contrapondo a inicial. Nula, portanto, a sentença que declarou revelia e condenou a parte ré sem que tenha ocorrido a sua regular citação." (Acórdão 1417016, 0716833-25.2020.8.07.0020, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/04/2022, publicado no DJE: 04/05/2022). 6. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos à origem para que se promova nova citação do réu e posterior o julgamento da demanda. 7. Sem honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido. 8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1750031, 07231267920228070007, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2023, publicado no DJE: 6/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Restam demonstrados o “periculum in mora” e o “fumus boni iuris” para a concessão do efeito suspensivo. No presente caso, não se encontra presente a vedação prevista no artigo 300, § 3o do CPC, uma vez que, caso a tutela venha a ser reformada em decisão final, será possível a continuidade do cumprimento de sentença. Por outro lado, há perigo de irreversibilidade em caso de sua não concessão, mediante o prosseguimento dos atos executórios. ANTE O EXPOSTO, DEFIRO a concessão do efeito suspensivo para que não seja dado prosseguimento ao cumprimento de sentença até final julgamento do presente agravo. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 17 de novembro de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora